Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS CONGRUENTES COM O CONTEÚDO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PAGAMENTO PELA CREDORA. DEPÓSITO EM JUÍZO POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 37-A C/C ART. 24, VI, DA LEI No 9.514/97. VALOR DO IMÓVEL PARA FINS DE LEILÃO E CRITÉRIOS DE REVISÃO. CLÁUSULA QUARTA DA ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Reconhecida a existência de valor a ser ressarcido à autora em razão do atraso no pagamento das taxas condominiais, impõe-se a procedência do pedido, de modo que eventual depósito judicial da quantia realizado com a angularização da relação processual deve ser examinado pela via própria, não configurando, todavia, perda de objeto.
3. Nos termos dos artigos 37-A c/c 24, VI, da Lei no 9.514/97, a base de cálculo para a taxa de ocupação de imóvel alienado fiduciariamente, que teve sua propriedade consolidada em favor do credor, é o valor do imóvel registrado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário somado a seus critérios de revisão, o que deve, na hipótese, ser verificado em liquidação de sentença.
4. Constatado, no caso concreto, que a quantia decorrente dos critérios para revisão do valor do imóvel para fins de leilão pode resultar em valor superior ao estabelecido em sentença, necessária sua limitação, sob pena de reformatio in pejus.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.